Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL.
I – A Portaria Conjunta no 4, de 23/07/15, da SEGETH/DF, definiu que o Setor Habitacional Mangueiral está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico, e o art. 2o, §1o, alínea “h”, da Resolução no 4/08 deste TJDFT, dispõe que o Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. Não configurada escolha aleatória do foro onde foi proposta a demanda.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.